Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727241-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO JOSE CARDOSO ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDNALDO JOSÉ CARDOSO ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando determinar ao requerido/agravado que forneça, imediatamente, o medicamento Lenvatinibe 24 mg, nos termos da prescrição médica apresentada, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento da obrigação. Inicialmente, narra o agravante que ajuizou a presente ação de obrigação de fazer para obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LENVATINIBE 24MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Relata que foi diagnosticado com carcinoma adenoide cístico nas glândulas salivares, tendo realizado cirurgia, algumas etapas de quimioterapia e radioterapia, tendo o médico assistente recomendado o uso do citado fármaco, salientando que não existe medicamento com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, sendo as opções disponíveis contraindicadas ao paciente, por refratariedade ao tratamento quimioterápico. Esclarece que tentou o fornecimento extrajudicialmente, porém, sem êxito, restando efetivamente comprovada sua situação de hipossuficiência econômica e a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento indicado, encontrando-se hoje muito emagrecido, com mutilação na face, em razão da doença, apresentando metástases do tumor primário. Salienta os riscos decorrente da demora na utilização do medicamento, dada a urgência noticiada nos laudos médicos, risco de óbito, no caso de progressão da doença, agravamento do quadro geral de saúde do agravante, danos irreversíveis e irreparáveis à saúde e qualidade de vida, além do risco de deterioração física e mental, aumento do custo do tratamento, diminuição da eficácia e da segurança dos resultados e, ainda, perda de oportunidades do tratamento. Colaciona Nota Técnica do NATJUS, favorável ao fornecimento do medicamento para pacientes com quadros clínicos similares. Tece extensas considerações sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços de saúde pública dotados de qualidade e eficiência e o direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS, sustentando que estão presentes os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, quais sejam, ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos fornecidos pelo SUS, comprovação, por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, existência de registro na ANVISA e incapacidade financeira da parte, cabendo, portanto, ao Poder Público fornecer ou custear o medicamento. Repisa as observações constantes dos relatórios médicos colacionados, emitidos pelo médico oncologista assistente, no sentido da urgência na utilização do fármaco apontado, e da inexistência de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS, suficientemente seguros e eficazes para o tratamento da doença, fato corroborado também na Nota Técnica anexada, elaborada em caso semelhante. Argumenta que eventuais ressalvas relacionadas à falta de evidências científicas robustas da eficácia do tratamento, à falta de eficácia curativa do tratamento, à ausência de aprovação do tratamento pela CONITEC e ao alto custo do tratamento não são razões suficientes para sustentar uma negativa legítima de acesso ao tratamento pretendido. Entende demonstrada a probabilidade do direito, o perigo de dano, este configurado na urgência do tratamento, nos termos constantes do relatório médico e, ainda, o risco ao resultado útil do processo, também decorrente da demora no fornecimento do medicamento. Requer, in limine, o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça, “...no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento LENVATINIBE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da tutela de urgência deferida. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento LENVATINIBE 24MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 164464366. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Embora louváveis a prudência e cautela demonstrada pelo MM. Juiz a quo, no sentido de aguardar a Nota Técnica do Natjus para reexame da tutela de urgência pleiteada, entendo que a hipótese, merece conclusão diversa, pelo menos nesse primeiro momento. Senão vejamos. Não se olvida da gravidade da doença que acomete o agravante que, conforme consta dos relatórios médicos juntados na origem, iniciou-se no final do ano de 2017, início de 2018, com diagnóstico de carcinoma adenoide cístico nas glândulas salivares, sendo submetido à quimioterapia, cirurgia e radioterapia. No ano de 2020, surgiram lesões pulmonares configurando a recidiva da doença em estágio IV, passando novamente por quimioterapia com cisplatina e Vinorelbina, porém com progressão hepática entre março e junho de 2021. Em maio de 2022, nova progressão hepática e, por fim, em fevereiro de 2023 surgiram mais nódulos hepáticos, evidenciando a progressão da doença, ocasião em que indicado o fármaco Lenvatinibe, pelo médico oncologista assistente. Além das informações constantes quanto à evolução da doença, os tratamentos utilizados, a descrição das condições clínicas atuais do agravante, o relatório médico é expresso quanto à urgência do tratamento indicado e ao perigo de vida, mencionando, ainda, que a não realização do tratamento ocasiona ou acentua o sofrimento físico, psíquico e incapacidade laboral no paciente. Relata, por fim, que a única opção disponibilizada pelo SUS, para o caso do agravante, seria a quimioterapia, porém, o agravante não respondeu ao tratamento, cuidando-se de “opção contraindicada por refratariedade ao tratamento quimioterápico” (ID 164464366, - 1a instância), situação que evidencia a ineficácia dos tratamentos e fármacos ofertados pelo SUS. À vista disso, tenho por comprovado o perigo da demora. Quanto à probabilidade do direito, a Constituição Federal prevê, no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece “Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Conforme citado na decisão impugnada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo 106), firmou o entendimento no sentido de que para a concessão de medicamentos não incorporados nos protocolos dos SUS, deve-se observar cumulativamente os seguintes requisitos: i)Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Quanto ao primeiro requisito, o laudo médico está suficientemente fundamentado quanto à necessidade do tratamento com o medicamento Lenvatinibe e a inexistência de substituto terapêutico eficaz para o tratamento da moléstia. O agravante é assistido pela Defensoria Pública do DF, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Daí se infere a incapacidade financeira do agravante de arcar com os custos do medicamento prescrito. Quanto ao último requisito previsto no Tema 106/STJ, o fármaco Lenvatinibe está devidamente registrado na ANVISA, muito embora não tenha prescrição com indicação na bula para a doença do agravante, cuidando-se de indicação off label. Insta destacar que o autor/agravante colacionou Nota Técnica, elaborada em auxílio à Justiça Federal, favorável ao uso da citada medicação, em paciente acometida de neoplasia maligna de glândulas salivares (Tumor adenoide cistico), situação semelhante ao do agravante (ID 164464368 - 1a instância). Não obstante seja de extrema relevância o parecer técnico do Natjus, solicitado pelo Magistrado a quo, justamente para a análise e confirmação da eficácia e adequação da indicação do tratamento, considerando todas as informações médicas relacionadas especificamente ao agravante, nesse juízo de cognição sumária, entendo que não é razoável prolongar o sofrimento do requerente com a doença que lhe acomete, tampouco lhe negar o tratamento adequado, se há probabilidade do direito alegado e o risco da demora está evidenciado não somente no perigo de vida, conforme a previsão da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95, mas no sofrimento a ser experimentado pelo paciente/agravante no curso da marcha processual, acaso não concedida a tutela de urgência. Dessa forma, nessa análise não exauriente, própria do momento, sopesando os bens juridicamente tutelados de ambos os lados, afigura-se mais razoável que o agravante obtenha a medicação prescrita pelo médico assistente, pelo menos até a conclusão da Nota Técnica do Natjus, ocasião em que a continuidade do tratamento deverá ser reavaliada e até interrompida, no caso de conclusão não favorável do Parecer técnico. Considerando que o prazo concedido pelo Juízo para a elaboração da Nota Técnica foi de até 30 (trinta) dias, no máximo, tem-se que o Distrito Federal deverá fornecer o fármaco, na forma prescrita, inicialmente, para 1 (um) mês, período suficiente para a reanálise da tutela de urgência ora deferida. Com essas considerações, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL, em até 10 (dez) dias, forneça ao agravante o medicamento LENVATINIBE 24mg, para a utilização pelo período de 1 (um) mês, inicialmente, na forma como prescrita pelo médico assistente, sem prejuízo de nova avaliação quanto à continuidade do tratamento, após a elaboração da Nota Técnica do Natjus, nos termos da fundamentação expendida. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator